Tribunal: TJSP
Processo: 2201889-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios à Autora, devendo-se observar, ademais, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o, CPC/2015. Por se tratar de presunção relativa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios à Autora, devendo-se observar, ademais, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o, CPC/2015. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Decisão reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2201889-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é
agravante CAROLINA FERREIRA DO VAL, são agravados RENEIDE
RINALDI
RAMOS
MARQUES,
RAIDIR
RINALDI
RAMOS,
ILDENICE RAMOS TELES DE MENEZES e MARIA DO CARMO
RINALDI RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201889-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33167
2
Agravo de Instrumento – no 2201889-73.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: CAROLINA FERREIRA DO VAL
Agravados/Réus:
RENEIDE
RINALDI
RAMOS
MARQUES,
RAIDIR
RINALDI
RAMOS,
MARIA
DO
CARMO RINALDI RAMOS E ILDENICE
RAMOS TELES DE MENEZES
MM. Juiz de Direito: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Comarca de Araraquara - 2a. Vara Cível
Voto no 33167
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. Elementos dos
autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do
deferimento dos benefícios à Autora, devendo-se observar,
ademais, a presunção legal de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o,
CPC/2015. Por se tratar de presunção relativa (“juris tantum”),
o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado
a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que
comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua
concessão. Decisão reformada. RECURSO DA AUTORA
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a. Vara
Cível da Comarca de Araraquara (e-fls. 88, autos originários), nos autos da
“ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios”, ajuizada por
CAROLINA FERREIRA DO VAL contra RENEIDE RINALDI RAMOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201889-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33167
3
MARQUES, RAIDIR RINALDI RAMOS, MARIA DO CARMO RINALDI RAMOS
E ILDENICE RAMOS TELES DE MENEZES, que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita à Autora.
Inconformada,
a
Autora
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 01/19), alegando, em síntese, que estão presentes os
requisitos para o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Sustentou
possuir dívidas vencidas e negativadas no valor total de R$ 101.305,00,
salientando que o seu CPF apresenta 93% de chances de não pagar as suas
contas em doze meses. Afirmou que a sua atual situação financeira decorre
principalmente do fato de seu colega de profissão não ter efetuado o
pagamento dos seus honorários advocatícios em várias demandas após a
dissolução da sociedade.
Preenchidos os requisitos legais, não
tendo sido citada a parte contrária e sendo desnecessária a requisição de
informações ao MM. Juiz “a quo”, o recurso comporta julgamento direto.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à
Autora.
Pois bem. Cabe destacar que, nos casos
em que se pleiteia o beneplácito da gratuidade judiciária, via de regra, os
pedidos se alicerçam apenas na declaração de pobreza, consistente em
presunção “iuris tantum” (presunção relativa), conforme se observa da
previsão no Código de Processo Civil de 2015, in verbis:
“Art. 99, § 3o - Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
A presunção relativa, todavia, pode ser
refutada pela parte e pelo magistrado, uma vez que o órgão judicante, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201889-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33167
4
analisar o pedido, “irá examinar a natureza da ação, o valor pecuniário discutido
nela, a profissão do postulante e o lugar onde reside ou tem seu domicilio; enfim,
vários serão os dados que o próprio objeto da lide poderá revelar para o juiz conceder
ou não o beneficio postulado”,1 pois é na “pessoa de quem pede o benefício que se
encontram os pressupostos pessoais, de ordem econômica para deferimento ou não
do pedido”.2
Nesse sentido, vale citar os ensinamentos
dos i. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “o juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo
interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do
processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a
se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(destaque).3
Contudo, da análise dos autos, impõe-se
reconhecer que, por ora, não há indícios aptos a afastar tal presunção.
E isso porque, além de a Autora,
advogada, ter declarado não possuir condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família sob as
penas da lei (e-fls. 18, autos originários), colacionou aos autos a sua
declaração de renda do exercício de 2020, de onde se extrai não possuir bens
móveis ou imóveis ou rendimentos (e-fls. 22/30, autos originários), bem como
1 Assistência Jurídica Gratuita, Assistência Judiciária e Gratuidade Judiciária, Hélio Márcio Campo, Ed.
Juarez de Oliveira, p. 71.
2 Ob. cit. p. 58
rocesso Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 1.458, na nota 2, ao art. 4o da Lei
1.060/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201889-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33167
5
os seus extratos bancários recentes (e-fls. 31/36, autos originários), que não
demonstram movimentação financeira incompatível com o benefício pleiteado.
Colacionou, ainda, consulta ao sítio
eletrônico “Serasa Experian” (e-fls. 37/40), de onde se extrai um total de R$
101.305,00 em dívidas.
Os documentos dos autos autorizam a
conclusão de que a Autora merece gozar do beneplácito da gratuidade
judiciária, até prova em contrário, uma vez que, de acordo com o quadro
delineado nos autos, não há indícios que afastem a presunção de que não
tenha condições de arcar com as despesas e custas inerentes ao processo
sem prejuízo do seu próprio sustento.
Sendo relativa (juris tantum) a presunção
de hipossuficiência econômica da Autora, o beneplácito pode ser revogado a
qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
Importante ressaltar o fato de que os
benefícios da Justiça Gratuita não pressupõem a miséria absoluta da pessoa
requerente, mas apenas a impossibilidade de que a mesma arque com os
pagamentos relativos às custas e despesas processuais sem prejuízo próprio
ou de sua família, devendo o parâmetro da remuneração mensal ser analisada
com base nos demais elementos constantes de cada caso concreto.
Por essas razões, a decisão exige
reforma e o recurso comporta provimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Autora,
para REFORMAR a r. decisão interlocutória hostilizada, com o fim de conceder-
lhe os benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201889-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33167
6
Berenice Marcondes Cesar
Relatora